Tribunal: TJPA
Processo: 0803762-36.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE DA ABORDAGEM E INGRESSO DOMICILIAR REJEITADA. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO INDEVIDA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO APENAS PARA UMA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhes as penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, e 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: nulidade das provas por ilegalidade da abordagem e ingresso domiciliar; absolvição por insuficiência probatória; desclassificação para uso pessoal ou aplicação do tráfico privilegiado; e redimensionamento da pena. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova por ausência de fundada suspeita e ingresso domiciliar ilegal; (ii) saber se há prova suficiente para condenação ou possibilidade de absolvição; (iii) saber se é cabível a desclassificação para uso pessoal; (iv) saber se a dosimetria comporta reforma, inclusive quanto ao tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial mostrou-se lícita, pois fundada em elementos objetivos, nos termos do art. 244 do CPP, notadamente a tentativa de fuga ao avistar a guarnição em local conhecido pelo tráfico. 4. O ingresso domiciliar foi legítimo, diante da existência de fundadas razões de flagrante delito, agravadas pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988 e a jurisprudência do STF (Tema 280). 5. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos policiais coerentes, os quais possuem valor probante, nos termos do art. 155 do CPP. 6. A desclassificação para uso pessoal é incabível, pois as circunstâncias da apreensão, quantidade de droga, apreensão de celulares e dinheiro indicam a destinação mercantil, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 7. Na dosimetria do primeiro apelante, afasta-se a valoração negativa de vetores genéricos, mantendo-se antecedentes negativos, com redimensionamento da pena-base e manutenção do regime fechado, nos termos dos arts. 59 e 33 do CP. 8. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável ao primeiro apelante, em razão de maus antecedentes, conforme art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 9. Quanto à segunda apelante, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime por ausência de fundamentação idônea, fixando-se a pena-base no mínimo legal, com aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima. 10. A incidência da atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redimensionamento das penas, inclusive de ofício, mantendo-se a condenação. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 59; CPP, arts. 155 e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 733090/SP, Rel. Min. Sexta Turma, j. 20/09/2022; STJ, REsp 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/06/2025; STJ, AgRg no REsp 2.206.701/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803762-36.2021.8.14.0051

APELANTE: LUARA PEREIRA CORREA, LUCAS EDUARDO FERREIRA ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE DA ABORDAGEM E INGRESSO DOMICILIAR REJEITADA. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO INDEVIDA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO APENAS PARA UMA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhes as penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, e 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: nulidade das provas por ilegalidade da abordagem e ingresso domiciliar; absolvição por insuficiência probatória; desclassificação para uso pessoal ou aplicação do tráfico privilegiado; e redimensionamento da pena.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova por ausência de fundada suspeita e ingresso domiciliar ilegal; (ii) saber se há prova suficiente para condenação ou possibilidade de absolvição; (iii) saber se é cabível a desclassificação para uso pessoal; (iv) saber se a dosimetria comporta reforma, inclusive quanto ao tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial mostrou-se lícita, pois fundada em elementos objetivos, nos termos do art. 244 do CPP, notadamente a tentativa de fuga ao avistar a guarnição em local conhecido pelo tráfico.

4. O ingresso domiciliar foi legítimo, diante da existência de fundadas razões de flagrante delito, agravadas pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988 e a jurisprudência do STF (Tema 280).

5. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos policiais coerentes, os quais possuem valor probante, nos termos do art. 155 do CPP.

6. A desclassificação para uso pessoal é incabível, pois as circunstâncias da apreensão, quantidade de droga, apreensão de celulares e dinheiro indicam a destinação mercantil, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

7. Na dosimetria do primeiro apelante, afasta-se a valoração negativa de vetores genéricos, mantendo-se antecedentes negativos, com redimensionamento da pena-base e manutenção do regime fechado, nos termos dos arts. 59 e 33 do CP.

8. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável ao primeiro apelante, em razão de maus antecedentes, conforme art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

9. Quanto à segunda apelante, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime por ausência de fundamentação idônea, fixando-se a pena-base no mínimo legal, com aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima.

10. A incidência da atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF.

DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redimensionamento das penas, inclusive de ofício, mantendo-se a condenação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 59; CPP, arts. 155 e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 733090/SP, Rel. Min. Sexta Turma, j. 20/09/2022; STJ, REsp 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/06/2025; STJ, AgRg no REsp 2.206.701/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Lucas Eduardo Ferreira Abreu e Luara Pereira Correa, inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa; e 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, e §4°, da Lei n.º 11.343/06, interpuseram o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de abordagem ilegal e invasão de domicílio. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Ainda, subsidiariamente, em relação ao recorrente Lucas, foi requerida a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal ou o reconhecimento de aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima. Já em relação à recorrente Luara, alternativamente, foi pleiteado o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal ou retificação do
quantum
de aumento para 1/6.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
NULIDADE.
ABORDAGEM ILEGAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, verifico, conforme conjunto probatório, que os policiais estavam em patrulhamento ostensivo na rua Santa Isabel, bairro Jutai, notoriamente conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando visualizaram o acusado em frente à residência, com outros indivíduos próximos, que ao perceber a aproximação da viatura, tentou evadir-se para dentro da casa, porém, foi capturado antes, abordado e encontrado na posse de alguns invólucros de entorpecente. Na sequência, a moradora do imóvel, corré Luara, apareceu, se identificou como companheira daquele, autorizou, mediante termo escrito, a entrada dos agentes no imóvel, momento em que foram encontradas as outras porções de entorpecentes, quantia em dinheiro e celulares apreendidos.

Nesse contexto, percebo que houve fundada suspeita para a abordagem, inclusive para ingresso no domicílio (mesmo diante da incontroversa sobre a voluntariedade da assinatura do termo), devido à fuga do agente ao avistarem a viatura policial, não havendo qualquer irregularidade.

Destaco que o delito de tráfico de drogas constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Desse modo, não há que se falar em ilicitude das provas.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF e STJ:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.

(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025

PUBLIC 06-03-2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RETRATAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL. PRESENTE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A LEGITIMAR A ABORDAGEM. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ART. 1.030, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude da atuação das guardas municipais, com base em denúncia anônima e tentativa de fuga do réu, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas.

2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 656, firmado em repercussão geral, cabendo eventual juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao art. 144, §8º, da Constituição da República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento. Assim, uma fuga, especialmente se decorrente de um crime ou situação que ameace a segurança urbana, encaixa-se nesse escopo.

5. A atuação da guarda municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública.

6. Em um local conhecido pela venda de drogas e assaltos corriqueiros, a presença de guardas municipais tem caráter preventivo e dissuasório, contribuindo para a redução de práticas ilícitas que afetam diretamente a comunidade local. Denúncias anônimas tornam ainda mais lícita a atuação da guarda. A fuga do indivíduo ao perceber a aproximação dos agentes reforça a necessidade de intervenção nestes locais, pois tal conduta pode indicar a tentativa de ocultar um delito ou evitar a responsabilização por ato já praticado.

7. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 656 da repercussão geral, em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal e recurso especial defensivo improvido.

Tese de julgamento: "1. A guarda municipal pode realizar busca pessoal em situações de fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas. 2. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal. 3. A atuação da guarda municipal em abordagem não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, 244, 301.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024; STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(AgRg no REsp n. 2.206.701/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

03 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24563805 - Págs. 13 a 14):

(...)

Quanto à materialidade, a apreensão da substância entorpecente (17 invólucros mais 01 porção petrificada pesando 24,55g no total), diversos celulares (04 quatro) e a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em espécie, denotam para além de manuseio de entorpecentes (fracionamento), havia comercialização no local, e os aparelhos de celular - alguns sem identificação de IMEI - produzem força probante de que os acusados recebiam aparelhos provavelmente objeto de furto/roubo praticados por usuários como pagamento, delineando inequivocamente o tráfico ilícito de entorpecentes.

Apesar da negativa da acusada de cometer o ilícito em juízo e de todo o contexto da suposta ilegalidade da prisão e das provas, em interrogatório em sede policial tanto a acusada Luara (ID 25874543, pág. 08) como o acusado Lucas Eduardo (pág. 15) admitiram que a droga encontrada era de ambos, que vendiam cada peteca ao preço de R$ 10,00, que haviam chegado há pouco de Trairão e desde a chegada, vendiam drogas em Santarém.

Lucas Eduardo, aliás, na ocasião de sua prisão havia dito que a droga teria sido comprada pela mulher, e não sabia que ela havia conseguido.

Analisando as provas produzidas em juízo, se tem algo que guarda consonância com o que se colheu nos elementos informativos são os depoimentos das testemunhas policiais, ao contrário da ré que traz a fantasiosa ideia de que ao menos soubesse do tráfico na casa, quando na realidade, a quantidade de informações que os objetos de corpo de delito apreendidos demonstram muito mais que ciência por parte da ré, mas cumplicidade e coautoria.

Por tudo o que se denota nos autos, resta caracterizado inequivocamente o crime de tráfico de drogas, assim como cristalina a autoria quanto aos acusados.

DA TIPIFICAÇÃO

(...)

A conduta de tráfico está prevista no Art. 33 da Lei 11343/06 acima transcrita. Tendo diversos núcleos, o crime de tráfico se configura se o agente pratica um ou várias das ações ali descritas, sem que se configure continuidade ou concurso de crimes.

No caput do Art. 33 está a conduta mais grave, com pena de cinco a quinze anos de reclusão.

As condutas dos parágrafos 1º, 2º e 3º são residuais, quase nunca empregadas, mas penalizam quem de qualquer forma, se envolve com substâncias ilícitas.

O caso concreto, portanto está situado entre a conduta do Art. 33, caput, convicção do parquet, e a conduta do Art. 33, § 4º da mesma lei a qual se filia a defesa, que trata do chamado tráfico privilegiado.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Para a configuração do tráfico privilegiado, o acusado deve ostentar algumas condições específicas, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Analisando detidamente a situação da acusada Luara, apesar de responder a outros procedimentos, não possui contra si sentença transitada em julgado, possuindo os requisitos para que seja reconhecida a condição de traficante em situação de privilégio, devendo a pena ser reduzida de um sexto a dois terços.

Quanto à fração redutora, levo em consideração a quantidade e a qualidade dos entorpecentes encontrados com a mesma, tenho por razoável aplicar o redutor no máximo 2/3.

Quanto ao acusado Lucas, verifico que já teve contra si sentença condenatória transitada em julgado por crime cometido com violência ou grave ameaça nos autos do processo nº 0017524-60.2018.8.14.0051 (execução nº 00035891620198140051), estava em cumprimento de pena e enveredou-se no ramo das substâncias ilícitas, não merecendo guarida das benesses do Art. 33, ª 4º da LD, pelo que sua conduta se enquadra na prevista no caput do referido artigo, ou seja, o tráfico próprio.

No tocante ao crime de associação para o tráfico (Art. 35 da LD), não restou provada a associação estável e permanente para configurá-lo, pelo que resta inviável a prolação de sentença condenatória, pois depende esta de provas acima de dúvida razoável o que não se demonstrou nos autos.

Enfim, decorrida a fundamentação tem-se que os acusados cometeram fato típico, jurídico e são culpáveis, pelo que deve ser condenados às penas do Art. 33, § 4º (Luara) e Art. 33, caput, (Lucas), todos, da Lei 11343/06.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca das autorias e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 24563715 - Pág. 22);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 24563715 - Pág. 24), mostrando a apreensão do entorpecente em questão, 4 aparelhos celulares, além de R$155,00;

c)

Nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 24563715 - Pág. 32), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 6,56g e 24,55g, ambos cocaína;

d)

Depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente – convergentes no sentido de que o réu, ao avistar a aproximação da guarnição, tentou esboçou nervosismo e tentou evadir-se. Que feita a revista, foi encontrado na posse de invólucros de entorpecente. Ainda, segundo relato no policial Elson dos santos, foi encontrada os demais entorpecentes enterrados no terreno da casa de Luara. Vejamos (mídia constante na Num.24563738):

(...) QUE recorda que estavam em rondas pelo bairro, e ao chegar próximo da residência, LUCAS estava em frente a residência, com outros indivíduos próximos e isso levantou suspeita da polícia, pois LUCAS, ao ver a polícia, tentou evadir-se entrando em casa. QUE fizeram a abordagem ainda em via pública, pois alcançaram-no antes de LUCAS entrar em casa. QUE LUCAS tinha uma substância no bolso, preparada para comercialização individual. QUE questionaram LUCAS sobre os entorpecentes, momento em que LUARA apareceu de dentro da casa, e identificou-se como companheira de LUCAS. QUE LUARA deu autorização para que a polícia entrasse em casa. QUE encontraram uma quantidade de entorpecentes na casa deles. QUE LUARA levou a guarnição até outra casa, no mesmo terreno onde tinha uma quantidade enterrada, que ela mesma desenterrou. QUE LUARA ficou preocupada pois teria que pagar o traficante depois. QUE foram levados para a delegacia. QUE as pessoas que estavam próximas negaram que estavam comprando drogas. QUE a região ali é comum o tráfico de drogas. QUE não era muita droga. QUE LUARA levou até onde estava, mas não afirmou que comercializava. QUE não sabe se ela estava “segurando” a droga para alguém. QUE não falaram se estava guardando para alguém ou revendendo. (...)

Não obstante as alegações da defesa a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva às autorias e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que o fato da ré Luara saber o local onde estava enterrado os demais entorpecentes e demonstrar preocupação
com a dívida perante o fornecedor da droga, conforme relato pela testemunha, coaduna com sua confissão extrajudicial (Num. 24563715 - Pág. 8), de que era coautora na prática do delito.

Outrossim pontuo que, os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que tange ao pleito de desclassificatório para o recorrente Lucas, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – região de venda de drogas, o acusado foi avistado em frente a uma casa, com outros indivíduos ao redor -, a apreensão de quatro celulares e dinheiro trocado, não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” e “guardar” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si sós, configuram crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Logo, não acolho as alegações recursais.

03 – DOSIMETRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 24563805 - Pág. 15 a 18):

1- LUCAS EDUARDO FERREIRA ABREU

a) culpabilidade: analisando as provas dos autos, a culpabilidade do acusado deve ser considerada como acentuada, DESFAVORÁVEL. O contexto da apreensão demonstra que o acusado comercializava o entorpecente e manipulava, fato demonstrado por haver no local, frações maiores e menores da substância ilícita;

b) antecedentes: não são favoráveis ao acusado, uma vez já possui condenação nos autos do processo 0017524-60.2018.8.14.0051 (execução nº 00035891620198140051 ainda vigente), édito que não configura reincidência, porém configura antecedentes desfavorável;

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;

d) personalidade: aparentemente possibilidade de recuperação

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal, qual seja o ganho fácil com o mínimo esforço, às custas da saúde de outrem

f) as circunstâncias entendo por DESFAVORÁVEIS as circunstâncias do cometimento do crime, pois o acusado cometia a conduta ilícita quando ainda estava em cumprimento de pena, demonstrando desvalor pela vida em sociedade e a tranquilidade social, mesmo tendo em seu encalço a justiça criminal;

g) as consequências do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal (f); não há que se falar em comportamento da vítima, pois crime contra a coletividade, sem vítima específica. A situação econômica do réu não é boa. Duas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) diasmulta. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (Art. 65, III "d"), levando em consideração que o acusado confessou o delito perante a autoridade policial, pelo que atenuo a pena para 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, pena que torno DEFINITIVA ante a inexistência de causas de aumento e diminuição.

Os dias-multa serão calculados à ordem de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Recomendo o Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura para cumprimento da pena - Resolução nº 016/207-GP - em regime inicial FECHADO (Art. 33, § 2º, “b” do CP) c/c Art. 2º, caput e § 1º Lei 8072/1990.

Incabível a substituição da pena bem como o sursis (Art. 44 e 77 do CP).

(...)

2- LUARA PEREIRA CORREA

a) culpabilidade: analisando o contexto da prisão e apreensão, denota-se que a acusada tinha menor responsabilidade sobre o que ocorria no local, pelo que deve ser considerada situação favorável (f); b) antecedentes: não são desfavoráveis à réu, pois ainda não possui sentença transitada em julgado contra si (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las

d) personalidade: com possibilidade de recuperação;

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias entendo por DESFAVORÁVEIS, muito em função de a denunciada praticar a conduta no local de residência, na presença dos filhos menores de idade, sendo a mesma quem mais deveria lutar para manter seus filhos longe do ambiente hostil das drogas, quem dela se beneficiava (D);

g) as consequências do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal (f);

h) não há que se falar em comportamento da vítima, pois crime contra a coletividade, sem vítima específica (f).

A situação econômica da ré não é boa. Uma circunstância judicial foi negativamente valorada.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão pelo que atenuo a pena para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Inexistem agravantes.

Em função da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como, tendo em vista a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente, diminuo a pena em (2/3) para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) diasmulta, quantum que torno definitivo em face da inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena. Os dias-multa serão calculados à ordem de 1/30 do salário-mínimo vigente. Recomendo o Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura para cumprimento da pena - Resolução nº 016/207-GP - em regime inicial aberto (Art. 33, § 2º, “c” do CP) tendo em vista que é reconhecido pela jurisprudência que o tráfico de entorpecente na modalidade privilegiada não se enquadra na hediondez prevista na Lei 8072/1990:

(...)

Destarte, vislumbro que a apenada preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

A forma e beneficiárias da prestação de serviços à comunidade bem como a forma de cumprimento da pena de limitação de fim de semana serão estabelecidos pelo juízo das execuções criminais.

O descumprimento injustificado da pena restritiva de direito implicará na conversão em pena privativa de liberdade (art. 44, § 4º, do CP).

(..)<sic>

- Recorrente Lucas:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias do delito e antecedentes.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes aos dois primeiros que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, o fundamento exarado não transborda as normalidades do tipo – manipulação da droga -, devendo ser afastado.

Por outro lado, deve manter-se negativado o presente vetor pelo fato de praticar esse delito enquanto cumpre pela por delitos anteriores, conforme exarado pelo magistrado
a quo
e diante da certidão constate na Num. 24563803 - Págs. 1 a 2.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afastou a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, sob o argumento de evitar bis in idem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a valoração negativa da conduta social do réu na dosimetria da pena, quando fundamentada na prática de crime durante o cumprimento de pena anterior.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou que o recorrido cometeu nova infração penal enquanto cumpria pena por outro delito, o que configuraria reincidência.

5. A decisão recorrida encontra-se em dissonância dos precedentes desta Corte, que reconhecem como idônea a fundamentação da valoração negativa da conduta social com base na prática de infração durante o cumprimento de pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os fundamentos são distintos".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/8/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/4/2023, STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 6/12/2024.

(REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Escorreita a valoração negativa dos antecedentes (condenação penal transitada em julgado, em 07/10/22, nos autos de nº 0017524-60.2018.8.14.0051), no que a preservo.

Nesse cenário, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, redimensiono a pena base do recorrente para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada (1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima) está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, foi concedida a atenuante da confissão, no que passo a diminuir a pena em 1/6, conforme jurisprudência do STJ, fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente, foi negado o tráfico privilegiado, em razão de possuir antecedentes (condenação penal transitada em julgado nos autos de nº 0017524-60.2018.8.14.0051), não fazendo
jus
à pleiteada benesse, no que indefiro o pedido da defesa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Assim, torno a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no fechado, haja vista a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no artigo 33, §2º e §3º do CP.

Para corroborar:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 2. Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal. 3. Revisão criminal julgada improcedente.

(STJ - RvCr: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

Inaplicáveis ao caso o artigo 44 e 77 do CP.

- Recorrente Luara:

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente o vetor das circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Embora observe que o vetor se encontra valorado em fundamento idôneo, não restou devidamente comprovado nos autos que venda do entorpecente ocorria na presença dos filhos menores da ré, no que afasto a valoração negativa, reconduzindo a pena ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente foi reconhecida a atenuante da confissão no que a preservo. Entretanto, diante da reforma acima realizada, deixo de proceder a diminuição correlata tendo em vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, a pena intermediária deve ficar em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foi aplicado o tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, no que conduzo a pena final para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para redimensionar a pena base da apelante Luara ao mínimo legal. De ofício, procedo a correção da dosimetria de ambos os recorrentes, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026